Tribunal: TJBA
Processo: 8003100-92.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003100-92.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA DE CARVALHO Advogado(s): MARIVANIA RODRIGUES OLIVEIRA APELADO: HUMBERTO GONCALVES MUNIZ Advogado(s):FABRICIA ARAUJO MATOS PIRES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM POSSE AD USUCAPIONEM. INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de aquisição da propriedade por usucapião, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos essenciais, em especial o animus domini e a posse mansa e pacífica. A apelante questiona a legitimidade do réu para contestar a ação, a valoração dos depoimentos testemunhais e a existência de relação locatícia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião; (ii) se estão presentes os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião, especialmente o animus domini e a posse mansa e pacífica pelo tempo legalmente exigido. III. Razões de decidir 3. A legitimidade passiva do réu resta configurada diante dos elementos que demonstram a posse e administração do bem por sua família, como comprovantes de pagamento de IPTU e contas de água em nome dos herdeiros de seu pai, bem como pela existência de contrato de locação firmado entre a autora e a genitora do réu. 4. A perícia grafotécnica confirmou a autenticidade da assinatura da autora no contrato de locação, fato suficiente para descaracterizar o animus domini, requisito essencial para a aquisição da propriedade por usucapião, uma vez que a posse derivada de contrato de locação é, por natureza, precária. 5. A simples interrupção do pagamento de aluguéis não tem o condão de converter automaticamente a posse precária em posse ad usucapionem, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 6. As notificações para desocupação enviadas à autora nos anos de 2014 e 2017 caracterizam oposição à sua posse, desconfigurando a alegada posse mansa e pacífica necessária para a usucapião. 7. Embora a função social da propriedade seja um princípio constitucional relevante, ela não pode ser invocada para afastar os requisitos legais da usucapião, sob pena de violação ao direito de propriedade, igualmente protegido pela Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. Tese de julgamento: "1. A existência de contrato de locação impede a caracterização do animus domini, requisito essencial para a aquisição da propriedade por usucapião. 2. O mero inadimplemento do aluguel não transforma automaticamente a posse precária em posse ad usucapionem." __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208, 1.238; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 2637147, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 22/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003100-92.2019.8.05.0146, em que figura como apelante Maria de Fátima Cirqueira de Carvalho e como apelado Humberto Gonçalves Muniz, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator